Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001119-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (REPRESENTANTE), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (REPRESENTANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE DIREITO BANCARIO DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL OU SEU PARCELAMENTO – ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de pagamento de custas ao final da lide ou o seu parcelamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Elcie Kuramoti
e
Ariadne Kuramoti Latkani
, em face da decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, proposto em desfavor de
Banco Mercantil do Brasil S/A
, onde não foi conhecido o agravo por não se enquadrar a decisão recorrida nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que não há que se falar em não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o art. 1.015 do CPC, apesar de taxativo, não é exaustivo, sendo possível a sua interposição quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pugnam, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Ausente contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que os agravantes propuseram ação de embargos à execução em face do banco agravado e o magistrado a quo, por sua vez, indeferiu os pedidos de que as custas processuais fossem parceladas ou pagas ao final do processo.

Pois bem.

A hipótese de insurgência dos agravantes não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Eis o teor do artigo 1.015 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

De fato, o novo CPC não previu a hipótese de parcelamento ou pagamento das custas processuais ao final do processo como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.

Outrossim, não se está a olvidar que operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça
registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.

Desta feita, escorreita a decisão de não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU INATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA INDEMONSTRADA. DECISÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO PELO JUÍZO “a quo”. PRETENSÃO DE AMPLIAR O NÚMERO DE PARCELAS FIXADAS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA EMPRESA REQUERENTE. RECURSO DE AGRAVO DESCABIDO. ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Segundo a sistemática adotada pelo NCPC, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC/2015).

A decisão que defere ou indefere o parcelamento das custas processuais e/ou o pleito de recolhimento das mesmas ao final do processo não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no NCPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJ/RS - AI 0347239-87.2018.8.21.7000, Relator Miguel Ângelo da Silva, j. em 23.05.2019) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINCATÓRIA-
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA LIDE- HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo , os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento , no qual não se encontra inserido a hipóteses de indeferimento de pagamento de custas ao final da lide
. Ainda que fosse possível a análise da insurgência, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.”
(N.U 1005630-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

Outrossim, não há nos autos comprovação de que os agravantes estão impossibilitados de realizar o pagamento das custas e despesas processuais nos moldes determinado pelo magistrado
a quo
.

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020